Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI, em face à decisão da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, ao reconhecer a sucessão empresarial decorrente do trespasse, determinou o redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão da ora agravante no polo passivo, bem como medida cautelar de arresto e, sucessivamente, a penhora de recebíveis de cartões de crédito. Sustentou, em breve síntese: a) a prescrição intercorrente dos débitos fiscais; b) ausência de reponsabilidade tributária, por inexistência de trespasse; c) não atendimento aos requisitos autorizadores do arresto e preferência da execução pelo meio menos oneroso. Requereu a antecipação da tutela recursal para “anular, imediatamente, as medidas constritivas em face da executada, ora agravante, como o bloqueio via sistema bacenjud dos ativos financeiros da agravante, assim como a penhora dos recebíveis dos cartões de crédito e débito. Ou, caso assim não entenda, subsidiariamente, defira a substituição do arresto cautelar por seguro-garantia, vez que menos oneroso”. Quanto ao mérito, requereu o provimento do recurso para anular a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal por inexistência de trespasse e em razão da alegada prescrição intercorrente da dívida. Em exame prefacial, verificou-se irregularidade no preparo, bem como eventuais vícios intrínsecos que poderiam obstar o conhecimento do recurso, razão pela qual foi facultado à recorrente se manifestar. Sobreveio petição em que regularizou o preparo, inclusive o recolhimento em dobro, e teceu argumentos acerca da admissibilidade do recurso (ID 17752606). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal e deferiu o arresto de ativos financeiros da recorrente e penhora dos recebíveis de cartões de crédito e débito. A decisão objurgada foi lavrada nos seguintes termos: “O Distrito Federal aviou requerimento para reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade tributária da empresa Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI, CNPJ no 26.645.780/0001-10 e suas filhas de CNPJ's nos. 26.645.780/0008-97 e 26.645.780/0002-00, no que se refere aos débitos tributários da Natureza Comércio Representação de Produtos Naturais Ltda, CNPJ's no's. 00.595.199/0006-52 e 00.595.199/0013-81, no valor consolidado de R$ 18.614.327,68 (dezoito milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), bem como a inclusão da referida empresa no polo passivo de determinadas execuções fiscais, o arresto/penhora eletrônica de valores a elas pertencentes e, subsidiariamente, a penhora de recebíveis por meio de cartão de crédito. Alega que a devedora principal Natureza Comércio Representação de Produtos Naturais Ltda transferiu, por meio de trespasse irregular, suas operações mais rentáveis para a empresa Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI, cuja a única sócia seria uma das filhas do sócio administrador da executada. Aduz, ainda, que as referidas empresas foram abertas e transferidas para os mesmos locais em que estavam instaladas as filiais da Natureza Comércio e Representação de Produtos Naturais Ltda para continuarem a exploração comercial de vendas dos produtos "O Boticário". (...) A responsabilidade tributária por sucessão empresarial tem previsão legal no do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão" (grifo meu). Analisando detidamente os autos, especialmente os documentos ID's.48798846 - pág.01-14, 48798861-pág.01-18, 4880052-pág.01-41, 48800062-pág.01-20, 48800114-pág.01, 48800126-pág.01-02, 48800139-pág.01, 48800197-pág.01, 48800206-pág.01, 48800213-pág.01, 48800219-pág.01, 48800324-pág.01-06, verifico os créditos tributários foram constituídos em 2001 e que a empresa Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI foi aberta no ano 2017, no mesmo ano da baixa definitiva da empresa franqueada, estabelecendo-se no mesmo local da empresa em comento. Ademais, observa-se que houve a continuidade da exploração comercial, tendo em vista que a Natureza Comércio Representação de Produtos Naturais Ltda também desenvolvia a mesma atividade, ou seja, comercialização de produtos de perfumaria e cosméticos. Nesse diapasão, vale ressaltar que o fundo de comércio ou estabelecimento comercial não se restringe apenas aos bens corpóreos, mas também aos bens incorpóreos, como, por exemplo, o ponto comercial e a clientela. Outrossim, a jurisprudência majoritária vem entendendo que é desnecessária a formalização de aquisição do fundo comercial ou estabelecimento comercial, quando houver elementos suficientes que indiquem que houve essa transferência e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica. Nesse sentido, importa mencionar o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: Execução fiscal. Sucessão de empresas. Inclusão. 1 - A pessoa natural ou jurídica que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos da sociedade empresarial sucedida, devidos até a data do ato (CTN, art. 133). 2 - Predomina o entendimento de que, ainda que não preenchidos os requisitos legais, a sucessão de empresas pode ser presumida, desde que existentes indícios suficientes de sua ocorrência. 3 - Havendo indícios de que a executada foi sucedida por nova empresa, que tem o mesmo objeto social, o mesmo endereço e exerce a mesma atividade da executada, cabível a inclusão dessa no polo passivo da execução fiscal. 4 - Agravo provido. (Acórdão n.865674, 20150020080044AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 384) Ademais, a responsabilidade restou disciplinada pelo inciso I do art. 133 do CTN, que, no caso vertente, deve ser acionada, uma vez que NATUREZA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODS NATS LTDA, VALDA LUZIA DE OLIVEIRA cessou a exploração da atividade nos estabelecimentos objeto de trespasse, bem como não foram encontrados outros bens da devedora principal para satisfazer o crédito do exequente. Veja-se que a empresa Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI e suas filiais, ao pactuarem o trespasse com a devedora principal, assumiram o fundo de comércio como se não tivessem qualquer responsabilidade pela dívida concernente, apurada em R$ 18.614.327,38 (dezoito milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), uma vez que esta é apenas atribuída ao CNPJ da franqueada. Como bem assinalou o exequente, operações dessa natureza dão ensejo à sonegação de tributos. Neste sentido, há risco de que, cientes de sua inclusão no polo passivo de várias execuções fiscais e do valor da dívida, as executadas poderiam ocultar valores. Isso posto, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, DEFIRO os requerimentos de ID.48798811 formulados pelo Distrito Federal e determino à Secretaria que proceda à inclusão da empresa Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI, CNPJ no 26.645.780/0001-10 e suas filiais CNPJ's nos. 26.645.780/0008-97 e 26.645.780/0002-00, no polo passivo das Execuções Fiscais no 0030517-38.2008.8.07.0001, 0038859-54.2012.8.07.0015, 0083828-57.2012.8.07.0015, 2013.01.1.050739-0, 2013.01.1.065210-7, 0755580-27.2018.8.07.0016, 0001531-74.2008.8.07.0001, 0024870-62.2008.8.07.0001 e 0038860-39.2012.8.07.0015. DEFIRO O ARRESTO CAUTELAR, liminarmente, com fulcro no art.3o, da Lei 6.830/80, e arts. 297, 300 e 301 do CPC, para determinar o bloqueio, via sistema bacenjud, dos ativos financeiros das executadas Saphyra Comésticos e Perfumaria EIRLI, CNPJ no 26.645.780/0001-10 e suas filiais CNPJ's nos. 26.645.780/0008-97 e 26.645.780/0002-00, no montante de R$ 18.614.327,38 (dezoito milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). Caso frustrada a determinação acima, DEFIRO o pedido do exequente (ID.48798811-pág.14) para que se perfectibilize a penhora dos recebíveis dos cartões de crédito e débito por parte das empresas mencionadas no parágrafo anterior, no percentual de 20% (vinte por cento), a fim de atender ao princípio da preservação da empresa e evitando-se, com isso, eventual inviabilização da respectiva atividade empresarial. Fica autorizado seja oficiado às credenciadoras e instituições financeiras mencionadas na aludida petição. Cite-se e intime-se, desta decisão, no endereço fornecido pelo exequente, conforme consta no ID.48798811-pág.12 A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A pretensão recursal funda-se, dentre outros, no argumento de que a dívida ora executada estaria prescrita, bem como deduz pretensão de “substituição do arresto cautelar por seguro-garantia”. Neste exame preliminar, verifica-se que esses argumentos e pretensão não foram submetidos ao crivo do juízo de origem. Seu eventual conhecimento originário nesta instância recursal poderia, em tese, configurar ofensa aos primados do duplo grau de jurisdição, juiz natural, contraditório e da ampla defesa. Mas postergo a análise dessa questão junto com o Colegiado, juiz natural da causa, limitando-me, neste momento, ao exame do pedido liminar. O pedido de antecipação da tutela recursal foi fundamentado especificamente na suposta probabilidade de provimento do recurso, em razão da “impossibilidade de redirecionamento em razão da prescrição intercorrente das execuções fiscais concentradas na Execução Fiscal pai, bem como a ausência de indícios suficientes para configurar o trespasse (art. 133, CTN), e consequente responsabilidade tributária da agravante”. Quanto à possibilidade de dano grave, sustentou que o bloqueio de seus ativos em conta-corrente e recebíveis de cartão de crédito e débito “em tempos de pandemia Covid-19, gravíssima crise econômica, é imprescindível que este E. TJDFT defira a liberação do seu capital de giro para manutenção do seu objeto social e pagamento de despesas com fornecedores, trabalhistas, tributárias e previdenciárias”, bem com que a indisponibilidade dos recursos teria impossibilitado a contratação de seguro-garantia. A execução fiscal foi inicialmente ajuizada em face de NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E DE PRODS NATS LTDA e, diante da dificuldade de encontrar bens penhoráveis, foi redirecionada às franqueadoras da empresa, AEROFARMA PERFUMARIA LTDA e BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. Posteriormente, verificou-se que a devedora principal teria encerrado suas atividades, vindo a agravante a se estabelecer nos mesmos endereços, explorando a mesma atividade comercial, inclusive sob a mesma franquia “O Boticário”. Não bastassem, os elementos claros que indicam a continuidade da mesma atividade comercial, a única sócia da pessoa jurídica, ora agravante, é filha do sócio principal da devedora NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E DE PRODS NATS LTDA. Conforme muito bem salientado na decisão agravada, “a jurisprudência majoritária vem entendendo que é desnecessária a formalização de aquisição do fundo comercial ou estabelecimento comercial, quando houver elementos suficientes que indiquem que houve essa transferência e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica”. Desta forma, os elementos então carreados aos autos configuram indícios suficientes para, em juízo prelibatório, se concluir pelo trespasse e, consequentemente, pela responsabilidade solidária da agravante pelos débitos tributários. Quanto aos demais fundamentos de sua pretensão e relativos à alegada prescrição e requerimento de substituição do arresto por seguro-garantia, devem ser primeiramente direcionados ao juízo de origem, juiz natural da causa, a quem cabe conhecer originariamente. Somente depois de apreciadas, estaria aberta a via recursal, respeitando-se o devido processo legal. Por fim, a pretendida liberação do bloqueio judicial teria caráter irreversível, posto que, uma vez disponibilizado à recorrente, não haveria garantia de retorno no eventual desprovimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator